Tribunal: TJSP
Processo: 1022631-49.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – r. sentença de parcial procedência – recurso de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU - falha na prestação de serviço - responsabilidade objetiva - artigo 927, parágrafo único do Código Civil levando-se em conta as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes, o duplo propósito da condenação (reparatório e pedagógico) e a vedação ao enriquecimento ilícito,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – r. sentença de parcial procedência – recurso de ambas as partes.

RECURSO DO RÉU - falha na prestação de serviço - responsabilidade objetiva - artigo 927, parágrafo único do Código Civil levando-se em conta as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes, o duplo propósito da condenação (reparatório e pedagógico) e a vedação ao enriquecimento ilícito, considera-se adequada a indenização que deve ser reduzida para a quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária a partir da publicação deste acórdão, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ - observação dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – recurso do réu parcialmente provido.

RECURSO DO AUTOR - r. sentença de parcial procedência - recurso do autor – pretensão à condenação do banco a obrigação de fazer consistente em devolução dos cheques ou conversão em perdas e danos no valor exato dos cheques – descabimento – imprudência do autor que não se acautelou de diligências necessárias e nem procedeu às cópias reprográficas ao deixar as cártulas em agência bancária – ademais, o autor não explicitou a origem da emissão dos cheques e nem mencionou os nomes dos emitentes – meras alegações – conduta inconsistente do autor, pois que sofreu o mesmo infortúnio anos antes com outro banco e agiu de igual forma com o aqui réu apelado – dubiedade no ato – teoria da perda de uma chance - fixação de honorários recursais – sentença mantida nesse aspecto – recurso do autor não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000561388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022631-49.2016.8.26.0554,
da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado BANCO BRADESCO S/A, é apelado/apelante AUSTIN EDWIGS
DE MATTOS.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U. Deram provimento em parte ao recurso do réu e negaram provimento
ao recurso do autor.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
2
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554
Apelante/Apelado: Banco Bradesco S/A
Apelado/Apelante: Austin Edwigs de Mattos
Comarca: Santo André
Voto no 17477
OBRIGAÇÃO DE FAZER r. sentença de parcial
procedência recurso de ambas as partes.
RECURSO DO RÉU - falha na prestação de serviço -
responsabilidade objetiva - artigo 927, parágrafo único
do Código Civil levando-se em conta as circunstâncias
da causa, a capacidade econômica das partes, o duplo
propósito da condenação (reparatório e pedagógico) e a
vedação
ao
enriquecimento
ilícito,
considera-se
adequada a indenização que deve ser reduzida para a
quantia de R$ 10.000,00, com correção monetária a
partir da publicação deste acórdão, nos termos da
Súmula 362 do STJ, e juros moratórios a partir do
evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ -
observação
dos
critérios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
recurso do réu parcialmente
provido.
RECURSO DO AUTOR - r. sentença de parcial
procedência - recurso do autor
pretensão à
condenação do banco a obrigação de fazer consistente
em devolução dos cheques ou conversão em perdas e
danos no valor exato dos cheques descabimento
imprudência do autor que não se acautelou de
diligências necessárias e nem procedeu às cópias
reprográficas ao deixar as cártulas em agência bancária
ademais, o autor não explicitou a origem da emissão
dos cheques e nem mencionou os nomes dos emitentes
meras alegações conduta inconsistente do autor, pois
que sofreu o mesmo infortúnio anos antes com outro
banco e agiu de igual forma com o aqui réu apelado
dubiedade no ato teoria da perda de uma chance -
fixação de honorários recursais
sentença mantida
nesse aspecto recurso do autor não provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
3
Tratam-se de recursos à r. sentença de fls. 741/744,
complementada pela decisão de fls. 756, proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. André Luiz Rodrigo do Prado Norcia, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos deduzidos em ação de obrigação de fazer ajuizada
pela pessoa física em face da pessoa jurídica. Recorrem ambas as partes
cada qual objetivando a reforma em parte do assim decidido. Recursos
regularmente processados e respondidos às fls. 803/816 pelo banco e às
fls. 817/823 pelo autor.
Oposição ao julgamento virtual manifestada pelo autor à fl.
831.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Austin
Edwig de Mattos em face de Banco Bradesco S/A.
Narra o autor, na inicial e em breve síntese, que
compareceu na agência do banco réu, em 11/08/2015, munido de 22 (vinte
e dois) cheques originais a fim de realizar pesquisa de endereços dos
emitentes de tais cártulas, em consonância com as determinações legais
dos itens 10.4 e 10.6, Capítulo XV, das Normas de Serviços Extrajudiciais
da Corregedoria Geral de Justiça, e das determinações da circular número
2989, Resolução no 1682 do Banco Central do Brasil.
Os cheques totalizam em R$ 1.426.431,00.
Tais cambiais foram entregues ao Sr. André Luiz Martins,
que assinou o documento juntamente com o carimbo do banco, alegando
que não seria possível realizar as pesquisas naquele momento em razão da
grande quantidade das cártulas. Foi solicitando, então, que os cheques
originais fossem deixados na agência e retirados posteriormente com a
pesquisa. Recebeu o protocolo correspondente.
Decorridos 03 (três) dias, o autor, ao voltar à agência, foi
informado que os cheques não foram encontrados. E que pelo fato de não
ser correntista, não poderia proceder ao protocolo acerca do ocorrido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
4
O autor ficou sem créditos a receber perante os devedores
e emitentes.
Assim, ajuizou a presente ação no intento de a casa
bancária ser condenada à devolução dos 22 (vinte e dois) cheques. E na
impossibilidade, que seja determinada a conversão da obrigação em perdas
e danos, fixando-se a indenização no valor total dos títulos mais perdas e
danos, bem como a incidência de juros moratórios a partir da data do
evento danoso.
O banco, regularmente citado, ofertou a contestação às fls.
59/73 salientando que é procedimento interno e de praxe não reter os
originais de documentos, em especial, os cheques. E que o funcionário em
questão afirmou que recebeu tais cártulas. E assevera que não há provas
de que o autor seria realmente o credor dos valores oriundos das cambiais,
configurando mera expectativa de recebimento.
Réplica do autor às fls. 101/112.
Foi exarado r. despacho saneador a fls. 115/117que
afastou as preliminares e designou audiência de instrução.
Realizada a audiência, houve o depoimento da testemunha
André Luiz Martins e foi determinada a realização de prova pericial
grafotécnica a fim de averiguar a autenticidade da assinatura aposta pelo
funcionário do banco no protocolo entregue ao autor no fatídico dia.
Laudo pericial juntado a fls. 645/677.
Após as manifestações das partes, sobreveio a r. sentença
que julgou procedentes em parte os pedidos, condenando-se o banco a
pagar a indenização em favor do autor no equivalente ao valor de 10% (dez
por cento) sobre o somatório dos cheques, acrescido de correção
monetária pela tabela prática do TJSP e juros de mora a contar da data da
citação.
Aclaratórios rejeitados em decisão de fl. 756.
Recorrem ambas as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
5
Do recurso do réu (fls. 759/770):
Em razões recursais, reitera as mesmas teses ventiladas
em peça contestatória.
Que o procedimento do banco é jamais reter os
documentos originais do interessado. Salienta que não restou comprovado
nos autos que os cheques foram realmente deixados em uma de suas
agências.
Salienta que o autor sequer menciona os emitentes das
cártulas, cingindo-se apenas descrever os números e os valores ali
estampados.
Observa que não houve prudência do autor ao não guardar,
ao menos, cópias reprográficas de tais cambiais, a fim de comprovar
idoneamente as suas alegações.
Pontua que o protocolo em comento não menciona se
houve recebimento de documentos originais.
Questiona a condição do autor ser realmente o beneficiário
dos cheques. E que por omissão de maiores dados específicos do autor,
poderia o banco, ao menos, solicitar microfilmagens, o que restou inviável.
Relembra que o autor entrou com idêntica demanda em
face de outros bancos: contra o Banco Santander, autos no
1002878-10.2015.8.26.0565; contra o Banco Bradesco, processo no
554.01.2011.015730-1 e contra o Banco Itaú, Apelação n° 7 238 817-7.
E reclamação junto a Ouvidoria do Banco HSBC sobre 26
(vinte e seis) folhas de cheques.
Estranha a conduta do autor, sendo advogado, ter essas
reiteradas condutas imprudentes.
Afirma, por isso, que não tem a responsabilidade pelo
ocorrido, não havendo que se falar em dever de indenizar para tanto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
6
É a síntese do apelo do banco.
O deslinde do feito é senão documental.
Vejamos.
O documento de fl. 35 consistente no protocolo de
recebimento de cheques pelo funcionário do banco, Sr. André Luiz Martins,
descreve um a um de cada cártula. Inexiste a menção no aludido
instrumento se houve o recebimento dos documentos originais ou não. Há
omissão neste aspecto.
De se pontuar que a assinatura restou chancelada pelo
expert em laudo pericial grafotécnico (fl. 660).
Os cheques não foram devolvidos ao autor. Fato
incontroverso.
Nesse passo, evidente a falha na prestação de serviços
perpetrada pelo banco.
E, “in casu” o que se observa é que a responsabilidade da
ré é de caráter objetivo, consoante o artigo 927, parágrafo único, do Código
Civil, assim transcrito:
“Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa,
nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco para os direitos de outrem”
Trata-se, pois, de responsabilidade pelo risco da atividade,
determinando a referida norma que a responsabilidade é objetiva
(independe de culpa), quando a atividade do causador do dano, por sua
natureza, implicar risco para o direito de outrem.
Dessa forma, aplica-se no caso o artigo 186 do CC/02:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”
Assim, restou configurado o ato ilícito da ré consistente em
reter documentos originais, não sendo configurada nenhuma excludente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
7
responsabilidade.
O autor restou cerceado de seu eventual direito de
perseguir o crédito a que tem direito.
A r. sentença fixou a indenização em 10% sobre o
somatório dos cheques.
O somatório dos cheques é de R$ 1.426.431,00.
Efetuadas as contas, o valor a ser pago pelo banco
importaria em R$ 142.634,10.
Denota-se ser excessivo.
Considerando as circunstâncias da causa, a capacidade
econômica das partes, o duplo propósito da condenação (reparatório e
pedagógico), bem como a vedação ao enriquecimento ilícito, considera-se
adequado o valor condenatório na quantia de R$ 10.000,00, para indenizar
os danos sofridos em decorrência da falha da prestação de serviço do
banco, sendo também observados os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade.
À verba indenizatória, deve ser acrescida a correção
monetária da publicação deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e os juros de
mora de 1% ao mês deve incidir a partir do evento danoso, nos termos da
súmula 54 do STJ.
Recurso do réu parcialmente provido.
Do recurso do autor (fls. 776/799):
Em apelo, acena para a responsabilidade objetiva do
banco, observada seja a legislação consumerista.
Observa que não deve prevalecer a teoria da perda de uma
chance, adotada em r. sentença.
E que pelo fato de não ter a posse dos cheques, resta
inviabilizado receber valores a que tem direito ou até mesmo executá-los.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
8
Requer a reforma do assim decidido para que seja a casa
bancária a devolver os cheques ou a pagar nos exatos valores dos mesmos
então extraviados.
É a síntese do necessário.
O recurso não deve ser provido.
Ab initio, necessário considerar que conquanto incidam no
contrato as regras do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de
uma relação de consumo, isso não implica, por si só, o reconhecimento de
procedência do pedido.
A questão da responsabilidade objetiva do banco restou
superada em recurso do banco, de modo que este Relator se reporta ao
alhures decidido.
A respeito do “quantum” dos cheques, interessante e de
curial importância destacar é que o autor é advogado, profissão essa que
requer experiência e ciência das mazelas da máquina burocrática das
numerosas instituições financeiras.
E o autor, de forma “ingênua”, diga-se “en passant”,
simplesmente deixa 22 (vinte e dois) cheques - originais, segundo as suas
alegações
em poder do banco, sem nem mesmo providenciar cópias
reprográficas dos mesmos. E era de seu maior interesse que assim
diligenciasse.
E não é só isso.
O autor nem mesmo menciona os nomes dos eventuais
devedores e não discorre sobre a causa subjacente às emissões das
cártulas. Sequer explicitou a origem do negócio das cambiais.
Tudo reside no campo das meras alegações, o que não
pode ser acolhido.
E, a título de curiosidade, compulsando o processo
mencionado pelo aqui banco recorrido em apelo, de no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
9
1002878.10.205.8.26.0565 aforada em face do Banco Santander, verifica-
se naquela inicial que o mesmo aqui autor deixou 46 (quarenta e seis)
cheques originais em seu poder (do Banco Santander) em novembro de
2015, para mesmo procedimento. E não houve a restituição dos mesmos.
Veja bem.
O fato narrado naqueles autos foi em novembro de 2013.
E o escorço narrado nestes autos foi em agosto de 2015.
Tempo mais do que suficiente para que o autor, advogado
(????), não incorresse nesse mesmo memorável e indubitável erro.
Vige aquela máxima de que “errando se aprende”, o que
parece não se aplicar ao autor, que não tem se esforçado em tal mister.
Nessa ordem das idéias, perfeitamente aplicável a teoria da
perda de uma chance, doutrina essa esposada em r. sentença.
Como se sabe:
“A teoria da perda de uma chance (perte d'une chance) visa à
responsabilização do agente causador não de um dano emergente,
tampouco de lucros cessantes, mas de algo intermediário entre um
e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar
posição mais vantajosa que muito provavelmente se alcançaria,
não fosse o ato ilícito praticado. Nesse passo, a perda de uma
chance desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente
fluida ou hipotética - é considerada uma lesão às justas
expectativas frustradas do indivíduo, que, ao perseguir uma
posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos
acontecimentos interrompido por ato ilícito de terceiro” (STJ -
REsp n. 1.190.180, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.11.2010- grifo
nosso).
Não obstante, adverte Rafael Peteffi que:
“[a] teoria da perda de uma chance encontra o seu limite no caráter
de certeza que deve apresentar o dano reparável. Assim, para que a
demanda do réu seja digna de procedência, a chance por este
perdida deve representar muito mais do que uma simples
esperança subjetiva” (Responsabilidade Civil pela Perda de uma
Chance, 3a. ed., Atlas, 2013, p. 138).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
10
E no presente caso, não há elementos concretos a ensejar
a integral reparação dos cheques, como pretendido pelo autor.
Além disso, o quantum delimitado pelo i. Magistrado, e
reduzido em segundo grau, serve como mero lenitivo ao autor tão somente
em razão de falha na prestação de serviços pela instituição financeira.
Nada mais do que isso.
Recurso do autor não provido.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais,
somente a respeito do recurso do autor.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 1o - São devidos honorários advocatícios
na reconvenção, no cumprimento de sentença provisório ou
definitivo na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente. (...) § 11. O tribunal, ao julgar
recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, §
11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou
contraminuta pelo advogado. (STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel.
orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac. Min. Luiz Fux, julgado em
18/05/2017)”.
Ambas as partes foram condenadas ao pagamento das
custas e honorários, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação
(fls. 744).
O recurso do réu foi provido em parte para reduzir a verba
indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do
CPC, ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022631-49.2016.8.26.0554 -Voto no 17477 - abo
11
11% sobre o valor da condenação em favor dos patronos do banco.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso do réu e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor.
ACHILE ALESINA
Relator